Tribunal: TJDFT
Processo: 0754890-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754890-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. D. S. S. AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA HELENA DA SILVA SOUSA, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória c/c indenização ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que a contratação é ilegal, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, pois não lhe foi entregue cópia do contrato nem esclarecidas as condições gerais do negócio. Aduz que a prática é abusiva, perpetuando descontos mensais sem termo final, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à boa-fé objetiva, e que já pagou valores muito superiores ao devido, razão pela qual pleiteia restituição em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante do perigo de dano à subsistência da agravante, aposentada e com renda mensal de R$ 1.518,00. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo de origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por MARIA HELENA DA SILVA SOUSA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Na origem, a autora, ora agravante, alegou que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a formalização de contrato na modalidade cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), sem que lhe fossem fornecidas informações claras sobre as condições do negócio. Sustenta que jamais recebeu ou utilizou o cartão, embora tenha sido creditado valores em sua conta, e que, desde março de 2019, vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de pagamento mínimo da fatura, sem prazo determinado para quitação. Afirma ter desembolsado, até julho de 2025, quantia superior ao triplo do valor originalmente contratado, caracterizando onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Na petição inicial requereu, em caráter liminar, a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, além da declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando que os documentos juntados indicam expressamente a natureza do contrato como saque mediante cartão de crédito consignado, sendo necessária dilação probatória para aferição da alegada irregularidade. Confira-se o inteiro teor da decisão recorrida (ID 253884386 – autos de origem): Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por REQUERENTE: MARIA HELENA DA SILVA SOUSA em desfavor de REQUERIDO: BANCO BMG S.A, conforme qualificações constantes dos autos. Recebo a emenda de ID 253059110 em substituição à inicial. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. A parte autora sustenta que, em 29 de março de 2019, contratou com a parte ré operação financeira que acreditava ser um empréstimo consignado tradicional, mediante desconto em seu benefício previdenciário. No entanto, foi surpreendida com a formalização de contrato de saque por meio de cartão de crédito consignado, modalidade que jamais solicitou, tampouco recebeu ou utilizou. Alega que não foi informada sobre os encargos, forma de pagamento, número de parcelas ou valor total da dívida, o que configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos até o julgamento final da demanda. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente o primeiro pressuposto. Com efeito, não há como aferir, no atual estágio processual, a ilegalidade sobre os termos da contratação. A questão posta demanda o contraditório e, se o caso, a dilação probatória. Ademais, a autora afirma que celebrou contrato com o réu, mas que foi induzida a erro, haja vista que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional. Contudo, conforme se extrai do documento de ID 253059111, consta, de forma expressa, a natureza do contrato (Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado, a fim de que a parte ré seja intimada desta decisão e citada, via domicílio judicial eletrônico, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do CPC. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. (destaques no original) Como se vê, a controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, consistente na suspensão dos descontos relativos a contrato de saque vinculado a cartão de crédito consignado (RMC) sobre benefício previdenciário. Inicialmente, cumpre destacar que a higidez dos atos jurídicos somente deve ser relativizada diante de razões concretas e suficientes que evidenciem a existência de vício insanável, ocorrido sem a participação ou anuência da parte prejudicada. Tal cautela se impõe, sobretudo, quando se pleiteia medida jurisdicional de natureza provisória, em caráter de urgência, visando à suspensão de obrigações contratuais regularmente assumidas, como é o caso de parcelas mensais decorrentes de contrato de mútuo bancário. No caso em exame, embora seja possível vislumbrar o perigo de dano, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, não se verifica, neste momento processual, a probabilidade do direito alegado. Efetivamente, os documentos acostados aos autos indicam expressamente a contratação da modalidade de saque mediante cartão de crédito consignado, conforme se observa do instrumento juntado pela própria parte agravante (ID 253059111 – autos de origem). A alegação de vício de consentimento e de ausência de informação adequada demandam dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela nulidade do contrato ou pela abusividade da cobrança. A decisão recorrida, ao indeferir a tutela, fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para aferir a ilegalidade do ajuste, ressaltando a necessidade de contraditório e instrução probatória, o que se mostra adequado. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que, em casos análogos, a concessão de medida liminar para suspensão de descontos pressupõe prova robusta da irregularidade contratual, o que não se evidencia nos autos, pois há indicação clara da natureza do negócio jurídico e da autorização para consignação. A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO ALTERADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor, além de determinar a abstenção de inclusão do nome do agravado em lista desabonadora e fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário do autor. 3. A tutela provisória de urgência deve ser revogada quando não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em casos que demandam instrução probatória para verificar os termos e a validade de contrato de cartão crédito consignado. Além disso, a ausência de insurgência do agravado por mais de cinco anos desde o início dos descontos em seu benefício previdenciário descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela provisória. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPADA E AFASTAR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO. (Acórdão 1967642, 0744733-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela autora de ação obrigacional contra decisão da MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama/DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os descontos em seu benefício previdenciário referentes a contrato de cartão de crédito consignado. A agravante alegou ausência de informação adequada sobre a contratação e sustentou já ter quitado o débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para determinar a suspensão dos descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito alegado não se configura quando os documentos anexados demonstram a ciência da parte agravante quanto à natureza do contrato celebrado, bem como a existência de autorização expressa para os descontos. 4. A modalidade contratual de cartão de crédito consignado implica amortização por meio de descontos mensais com valores variáveis, não havendo exigência de número fixo de parcelas. 5. A jurisprudência da Corte reconhece que a apuração de supostos vícios contratuais desafia dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento. 6. A urgência necessária à medida liminar não se evidencia quando os descontos vêm sendo realizados regularmente a pactuação no ano de 2020, sem que a parte tenha comprovado risco atual à sua subsistência ou fato superveniente relevante. 6.1. Não havendo demonstração de vício de vontade ou desconhecimento do contrato, presume-se válida a manifestação da vontade expressa na adesão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de contrato regularmente firmado com autorização expressa para desconto em benefício afasta a plausibilidade do direito invocado. 3. A ausência de contemporaneidade da urgência e a necessidade de instrução probatória impedem a concessão de tutela de urgência em sede recursal. (Acórdão 2056478, 0730755-23.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) Assim, não se pode presumir, de plano, a ocorrência de prática abusiva ou vício de consentimento, sob pena de antecipar indevidamente os efeitos da tutela final. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator